Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009877-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR - CPF: 008.806.941-90 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0006-98 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA – CERCEAMENTO NÃO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que a instrução ainda não foi encerrada.

“Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.”
(TJ-MT – AI: 10019660320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009877-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR

AGRAVADA:

C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR
contra a decisão saneadora proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiti
, na Ação de Indenização por Danos Materiais nº. 1000461-98.2021.8.11.0013, ajuizada em face de
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
, que fixou como ponto controvertido na lide a qualidade das sementes de soja, que não germinaram devido a eventual má qualidade, determinando, inclusive, a realização de perícia para aferir as condições delas.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o juízo ‘a quo’ não oportunizou as partes a apresentarem as provas que pretendiam produzir
” (...) “
em total ofensa ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e cooperação dos sujeitos do processo
” (sic).

Afirma que “
o ponto controvertido fixado está desconexo com a causa de pedir
” (sic), bem como que há impertinência quanto à produção da prova pericial, “
uma vez que as sementes de soja a serem periciadas não existem mais e se existissem sua análise estaria prejudicada por causa do seu perecimento
” (sic).

Discorre que “
deve-se admitir o reexame imediato da decisão interlocutória que verse sobre a estrutura procedimental que deverá ser observada no processo, não sendo razoável aguardar o exaurimento do trâmite processual desenvolvido por um procedimento diverso daquele que a lei entende como apropriado para, somente na apelação ou até mesmo no recurso especial, reconhecer que o procedimento adequado não foi seguido e que, portanto, será preciso invalidar parte significativa dos atos praticados para amoldá-los à estrutura procedimental prevista em lei
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para cassar agravada, por
error in procedendo
, e determinar que o magistrado de piso oportunize as partes a indicar as provas que pretendem produzir; ou, que altere o ponto controvertido fixado para a validade e/ou eficácia jurídica do acordo extrajudicial fixado entre os litigantes, conforme a causa de pedir da petição inicial; ou ainda que seja dispensada a produção de prova pericial das sementes de soja, uma vez que as sementes não existem mais e se existissem estariam perecidas, o que inviabiliza a realização da perícia (Id 89871958).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/06/2021, por esta Relatoria (Id 92262992).

A empresa agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 96740952.

Preparo recursal recolhido (Id 89902470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se houve ou não ofensa ao devido processo legal, bem como ao contraditório e ampla defesa, quando o juiz de primeiro grau fixou como ponto controvertido na lide a qualidade das sementes de soja, determinando, inclusive, a realização de perícia para aferir as condições delas, deixando, contudo, de oportunizar as partes de apresentarem as provas que pretendiam produzir.

Cuida, na origem, de ação de indenização por danos materiais ajuizada por
ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR
em face de
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
, em que narra, em suma, que comprou 6.000 kg de sementes de soja da empresa requerida para safra 2019/2020, no entanto, o produto adquirido apresentou problemas de germinação em aproximadamente 44 hectares de lavoura, comprovado através de análise laboratorial, razão pela qual devolveu aproximadamente 3.000 kg de sementes “defeituosas” à empresa demandada, e como esta não teria outras sementes para realizar o reembolso, optou por adquirir sementes de outros fornecedores, a fim de garantir o plantio da safra daquele ano.

Na decisão agravada, o d. magistrado de primeiro grau registrou que:

“(...)
Posto isso, afasto a preliminar arguida e rejeito a denunciação da lide e fixo como
ponto controvertido a qualidade das sementes e se a não germinação se deu por causa de eventual má qualidade das sementes
.

Outrossim, fixo tal ponto controvertido, uma vez que o requerente visa na presente demanda a reparação por danos, tendo como causa de pedir a má qualidade das sementes, alegando que houve reconhecimento por parte da requerida da má qualidade das sementes em eventual acordo entabulado.

Tal reconhecimento pode ser aferido como prova para corroborar
obter dicta
com a acusa de pedir - não germinação por má qualidade das sementes.

IV - DELIBERAÇÃO

Sendo como o exposto e não havendo outras preliminares,
declaro o feito saneado
.

Determino a produção de prova pericial para se aferir a qualidade das sementes fornecidas, designando, para isso, REAL BRASIL perícias para realização da perícia, fixando o prazo de 45 dias para conclusão
.

Intimem-se para que assuma o compromisso, apresente honorários periciais e designe data para início dos trabalhos.

Intimem-se as partes para que apresentem os quesitos e recolham os honorários periciais, fixando 50% para cada parte, uma vez que requerida prova pericial por ambas, não sendo suficiente para convicção do magistrado o laudo elaborado de forma unilateral pela requerente. (...)
”
(Id 89868981 – fls. 16/18 – Grifos Nossos).

Conforme a descrição dos fatos na inicial, a parte agravante situa a causa de pedir em suposto defeito nas sementes de soja que causaram problemas de germinação, o que, no seu entender, lhe causou danos de ordem material.

Pois bem. É cediço que a etapa postulatória compreende a atividade das partes destinadas à formulação da pretensão, pelo autor, via petição inicial e, pelo réu, via contestação e réplica e, ainda possível a atuação de terceiros intervenientes por eventuais manifestações introdutórias.

Já a etapa probatória, igualmente chamada de instrutória, permite-se que as partes forneçam ao juiz os elementos necessários ao esclarecimento dos fatos em que se funda a pretensão ou a defesa, pois o julgador decide sobre o pedido encartado na demanda com base em fatos alegados e provados.

No caso concreto, a parte autora, aqui agravante, rechaça a decisão prolatada pelo togado singular que, ao sanear o feito e fixar os pontos controvertidos, determinou a realização de perícia sobre o produto defeituoso, cuja imprescindibilidade é questionada pelo recorrente, dado o perecimento do produto, embora entenda que a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito possam ser demonstrados por outros meios de provas, que, no entanto, foi subtraído pelo Juiz condutor do feito, o que, no seu entender, acabou por cercear seu direito.

Ainda que pertinentes os argumentos expendidos, mormente, em tese, a perícia ser imprestável para a pretensão resistida, porquanto impraticável (art. 464, §1º, inciso III, CPC/15
[1]
), tenho que não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que ainda não houve o encerramento da instrução processual, podendo o juiz determinar outras provas diversas da pericial, visando à prolação de uma decisão justa.

É que, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Desta forma, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC, ou ainda, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que entenda pertinente.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.
Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide
. Inteligência do art. 370 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10019660320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECEDENTE –
DECISÃO SANEADORA
– PRELIMINARES REJEITADAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114 DO CPC - PRODUÇÃO DE PROVAS REMETIDA AO FEITO PRINCIPAL –
CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Para que as partes sejam obrigadas a litisconsorciar-se (=para haver litisconsórcio necessário) é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um julgamento uniforme para todos (CPC, art. 47) (STJ, REsp 979.292/PB.) (em referência ao artigo 114, do CPC, na obra Novo Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª edição).
Caso específico em que a decisão apenas saneia Tutela Cautelar Antecedente e rejeita preliminares arguidas em contestação, bem assim remete o pedido de produção de provas à demanda principal não cerceia o direito de defesa dos requeridos agravantes
.”
(TJ-MT 10242258920208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Extrai-se, portanto, pelo menos nesta esfera de cognição não exauriente, que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.

Ademais, as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, a teor do que prevê o art. 1.009, §1
º do CPC/15
[2]
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

[1]
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

III – a verificação for impraticável

[2]
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021